Tribunal: TJDFT
Processo: 0754452-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA. INEFICIÊNCIA DIANTE DA CONCORRÊNCIA DE CREDORES. PRECLUSÃO DA DECISÃO ANTERIOR.

I. A matéria agravada versa sobre possibilidade (ou não) da penhora do imóvel postulada pelo exequente, ora agravante, a fim de satisfazer dívida condominial.
II. No caso concreto, em que pese ser possível, em princípio, a penhora de imóvel para garantir as dívidas condominiais, por sua natureza “propter rem”, há discussão acerca da sua ineficiência no caso concreto diante da concorrência de credores, além do fato de que já teria ocorrido o indeferimento da penhora, pelas mesmas razões, em decisão anterior (preclusa).
III. Agravo de instrumento desprovido.